Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-26.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS SEM PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS SEM PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sthefany Santana Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de M3 Securitizadora de Créditos S.A. O juízo reconheceu a inexigibilidade da dívida e determinou a exclusão da autora dos cadastros restritivos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, além de fixar os honorários advocatícios em R$ 800,00, por equidade. A autora alega, em síntese, que a inclusão indevida de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" configuraria violação à Lei Geral de Proteção de Dados e ensejaria reparação por danos morais, pleiteando, ainda, a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão do nome da autora em plataforma de renegociação de dívidas sem existência de relação jurídica e sem efetiva negativação configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se aplica ao caso a suspensão determinada no Tema Repetitivo 1.264/STJ, pois a discussão refere-se à inexistência da dívida, e não à cobrança de dívida prescrita. A inscrição de dívida em plataforma restrita de renegociação, como o "Serasa Limpa Nome", não se equipara à negativação em cadastros restritivos de crédito, pois não possui publicidade a terceiros, não sendo suficiente para caracterizar lesão à honra ou imagem. A ausência de demonstração de prejuízo concreto, como recusa de crédito ou exposição vexatória, impede o reconhecimento de dano moral, não sendo aplicável a presunção de dano. A autora não produziu prova de abalo de crédito ou redução de score em decorrência da anotação da dívida, tampouco de negativa de concessão de crédito. A responsabilidade civil exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos ausentes no caso concreto. A utilização da plataforma de renegociação de débitos com acesso exclusivo pelo titular dos dados não viola os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O art. 42 da LGPD exige a comprovação de dano para fins de responsabilização civil, não admitindo presunção de lesão por simples exposição de dados não sensíveis, o que sequer ocorreu na hipótese. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 800,00 respeita o critério de equidade previsto no art. 85, § 8o do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda, o valor irrisório do benefício econômico e a ausência de contestação. A tabela da OAB tem caráter orientativo e não vincula o juízo, que deve ponderar as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inserção de dívida inexistente em plataforma de renegociação de débitos, sem efetiva negativação ou publicidade a terceiros, não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A fixação de honorários advocatícios com base na equidade é válida quando o proveito econômico é irrisório e a causa de baixa complexidade, não sendo vinculante a tabela de honorários da OAB. 3. A divulgação restrita ao próprio consumidor em plataforma de renegociação de débitos não viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais".
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas.
Legislação: CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 98, §3o, 487, I, 1.012; LGPD (Lei no 13.709/2018), arts. 6o, IX; 42, caput.
Jurisprudência: STJ, AREsp 2.130.619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.